Tribunal: TJDFT
Processo: 0002863-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002863-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENZO EMANUEL SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELMA MARIA SOUZA DE BRITO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 43443424, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, considerando a manifestação do recorrente no sentido da perda superveniente do objeto pelo fato de a parte autora contar com mais de 5 anos de idade, não conheço do recurso especial interposto no ID no 9728934, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007